Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-94.2026.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULAS 52 E 64, DO STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos concretos e atuais para a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados à gravidade concreta da conduta imputada.
4. A quantidade e a natureza da droga apreendida, consistente em 190 comprimidos de ecstasy (MDA), além de fragmentos de igual substância, totalizando 152,58g, evidenciam destinação mercantil e risco à ordem pública.
5. O comportamento do paciente no momento da prisão, caracterizado por fuga, manobra perigosa em via pública e arremesso de entorpecentes, revela periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva.
6. Os registros anteriores do paciente pela Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos a roubo e tráfico de drogas, demonstram envolvimento reiterado com a criminalidade, reforçando a necessidade da custódia cautelar.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de garantia da ordem pública.
8. Não há excesso de prazo na segregação cautelar, pois a tramitação do processo observa o princípio da razoabilidade, inexistindo desídia do juízo, além de já se encontrar encerrada a instrução criminal.
9. Encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça.
10. A eventual aplicação do tráfico privilegiado ou de regime prisional menos gravoso em caso de condenação constitui mera hipótese, dependente de julgamento de mérito, não apta a afastar a prisão preventiva nesta fase processual.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LXI e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 591.512/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no HC no 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29.10.2025, DJEN 05.11.2025; STF, HC no 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STF, RHC 219299 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.10.2022.